Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-10.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0007861-10.2017.8.11.0018.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDOS: J DA SILVA SANTOS E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no Art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 31906978-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MODALIDADES DE CITAÇÃO NÃO ESGOTADAS – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (Apelação n. 0007861-10.2017.8.11.0018, REL. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 12/02/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49620012-TJ).
Alega violação violação aos artigos 1.022, II e 489, III, §1o, IV e V, do CPC, e 8o, III, da Lei 6830/80, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar a questão que houve a citação por citação direta por meio de Oficial de Justiça, e a citação por carta com certeza seria infrutífera, logo, não havia necessidade desta última para somente então implementar a citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 51104486-TJ).
Contrarrazões no id. 54574971-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e 489, III, §1o, IV e V, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar a questão que houve a citação por citação direta por meio de Oficial de Justiça, e a citação por carta com certeza seria infrutífera, logo, não havia necessidade desta última para somente então implementar a citação por edital.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição:
“(...)A citação por oficial de justiça foi efetuada, conforme se vê ID 5079522 – fls. 5/6, todavia, não foi realizada a citação por carta, sendo que o edital de citação foi publicado logo após a notícia da não localização do Devedor pela maneira apontada (ID no 5079525 – fl. 2).
Dessa forma, é patente a nulidade da citação editalícia realizada, eis que, na data de sua publicação, existia óbice, já que os ditames legais não foram respeitados.
Em que pese a Súmula tenha sido colacionada, impera registrar que esse é o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
[...] III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.
IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 886.701/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.4.2017; AgInt nos EDcl no AREsp. 848.668/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.11.2016. [...] (AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 28/6/2018). [Destaquei]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 8o, III, da Lei 6830/80, a parte recorrente defende foram esgotados todos os meios possíveis de intimação, antes de promover a citação por edital.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto" (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1233310/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII